Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravante(s):
AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA e outros
Agravado(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1009099-96.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT, nos autos do Mandado de Segurança no. 1013052-42.2020.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial.
Aduzem que adquiriram por meio de Leilão Judicial, realizado em 28/03/2019, um imóvel denominado “Fazenda Piscigranja São Francisco”, com área 37,8183 hectares, com perímetro de 3.075,22 metros, registrado sob a matrícula n.o 93.255 junto ao 2o serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Sustentam que, a autoridade impetrada está utilizando como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 1.686.139,68 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), sob o fundamento de que no caso de arrematação o cálculo do ITBI deve se dar com base no valor da avaliação do bem pelo Ente Municipal.
Argumentam que o município de Cuiabá, ao modificar a base de cálculo do ITBI contrariou as legislações pátrias e o entendimento do STJ.
Asseveram que o valor cobrado pelo Ente Municipal se tornou exorbitante, impossibilitando o pagamento do tributo pelos adquirentes.
Assegura que é indevida a cobrança de juros, multa e correção monetária sobre o imposto, isso porque o fato gerador do ITBI só ocorre no momento do registro da operação na matricula do imóvel e não na data de aquisição em hasta pública.
Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que: a) o ITBI, os emolumentos e as demais despesas de registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, seja calculado com base no valor da arrematação alcançado em hasta pública; b) que seja adotado como critério temporal do fato gerador a própria data da emissão da respectiva guia pela municipalidade; c) seja emitida nova guia do tributo, sem a incidência de quaisquer encargos moratórios; d) seja determinado o cancelamento e a inexigibilidade da guia DAM n.o 93549667 erroneamente emitida pela autoridade impetrada. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Em relação ao incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem, como cito:
“SEÇÃO III
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos
[...]
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”.
Entende-se por valor venal, nos caso em que o bem é transferido em condições normais, o valor de mercado.
Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:
“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)
No mesmo sentido é o artigo 226 da Lei Municipal Complementar n.o 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá), in verbis:
“Art. 226 - A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, avaliados em conformidade com o previsto no artigo 205, constante do Cadastro Imobiliário, se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local no momento do lançamento do imposto”.
“Art. 205 – Para efeito de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, servirá de base de cálculo o valor venal do imóvel, constante do Cadastro Imobiliário atualizado em conformidade com a Planta de Valores Genéricos aprovada até dezembro do exercício anterior à ocorrência do fato gerador e, para efeito de lançamento de ITBI, a base de cálculo será o valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do lançamento”.
Destarte, uma vez que, o cálculo do tributo se deu em conformidade com disposto na legislação tributária municipal em vigor, não vislumbro, prima facie, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada.
Além disso, embora a jurisprudência tenham se posicionado no sentido de que, nos casos de alienação judicial de imóvel a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor em que o bem foi arrematado em hasta pública, essa tese tem sido afastada quando a aquisição se dá a preço vil.
A propósito:
“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. PREÇO VIL CONFIGURADO. I. Trata-se de ação de restituição de indébito em que pretende o autor a devolução dos valores de ITBI cobrados a maior, tendo em vista que a base de cálculo deveria ter sido o valor da arrematação e não o valor da avaliação do fisco. II. No caso concreto, o valor total atribuído pelo fisco foi de R$ 119.000,00, ao passo que o valor pago pelo bem em leilão judicial foi de R$ 45.200,00. III. Dessa forma, considerando que o valor pago corresponde a 37% da avaliação do imóvel, restou configurado o preço vil, nos termos do parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinqüenta por cento do valor da avaliação. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO”. (TJRS - Recurso Cível, No 71008886566, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 27-11-2019)
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELA CAIXA E NÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 – Segundo o entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive superior, na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo do imposto de transmissão ( ITBI ) deve pautar-se pelo efetivo valor ali alcançado, quando não considerado vil , e não pelo valor venal do imóvel. (REsp no. 863.893/PR – Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgamento proferido em 17/10/2006; AgRgAg no REsp no. 22.274, Ministro BENEDITO Gonçalves). [...]”. (TJMT - N.U 0022804-70.2011.8.11.0041, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)
No caso dos autos, conforme mencionado pelo Magistrado a quo “os impetrantes adquiriram o bem pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Todavia, o imóvel foi ofertado no último procedimento concorrencial pelo valor de R$ 643.065,64 (seiscentos e quarenta e três mil sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Já o ente municipal atribui ao bem o valor venal de R$ 1.686.139,68 (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme avaliação judicial mencionada no auto de arrematação”.
Com efeito, diante da divergência entre os valores de avaliação judicial do bem e o valor de aquisição, evidencia-se a possibilidade de a aquisição ter sido a preço vil.
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator